Tribunal: TJSP
Processo: 2092002-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo(Capital), embora resida em outra comarca– Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside no Rio de Janeiro e optou

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo(Capital), embora resida em outra comarca– Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside no Rio de Janeiro e optou por contratar advogado particular para ajuizar ação em São Paulo – Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.